Tribunal: TJDFT
Processo: 0743975-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0743975-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JEFERSON EZEQUIEL PIRES MARTINS DESPACHO Em contrarrazões o recorrido manifesta-se pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal do recorrente, em face da possibilidade da quitação do saldo devedor pelo abatimento da licença prêmio convertida em pecúnia(ID 47147143). Intime-se, pois, o GDF a manifestar-se acerca das contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito